Tribunal: TJES
Processo: 5001132-12.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001132-12.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA RODRIGUES DOS REIS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5001132-12.2024.8.08.0052

RECORRENTE:
MARIA RODRIGUES DOS REIS

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PESSOA IDOSA. CONTRATAÇÃO DIGITAL. DIVERGÊNCIA SUBSTANCIAL DE DADOS CADASTRAIS (ENDEREÇO). CONTRATO QUE INDICA MUNICÍPIO DIVERSO DO DOMICÍLIO DA AUTORA. FRAGILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por
MARIA RODRIGUES DOS REIS
em face de
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
. A autora, idosa com 75 anos, afirma não ter contratado o empréstimo consignado nº 382999295-1, cujas parcelas passaram a ser descontadas de seu benefício previdenciário.

2) A sentença de origem (ID 75365973) julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que o banco comprovou a regularidade da contratação por meio de assinatura biométrica, selfie e geolocalização compatível com o município da autora (Rio Bananal/ES).

3) Em suas razões recursais (ID 75739516), a Recorrente pugna pela reforma do julgado, apontando que o contrato juntado pelo banco (ID 65628364) contém erro grosseiro quanto ao seu endereço, constando "Avenida Hugo Viola, Vitória-ES", enquanto reside na zona rural de Rio Bananal/ES. Aduz ainda a inverossimilhança de uma idosa realizar contratação complexa via smartphone em tempo ínfimo.

4) O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 79637285) arguindo preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, a manutenção da sentença sob a tese da validade do aceite digital.

5) Inicialmente, rejeito a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade arguida pelo Recorrido. O recurso ataca especificamente os fundamentos da sentença ao apontar discrepâncias nas provas documentais que não teriam sido devidamente valoradas pelo juízo de origem.

6) No mérito, compulsando detidamente os documentos que instruem a contestação, verifico que a Cédula de Crédito Bancário apresentada (ID 65628364) indica como endereço da contratante a "AV HUGO VIOLA, 0, VITORIA-ES, CEP 29060-420". Tal informação diverge frontalmente do domicílio real da autora em Rio Bananal/ES (ID 241224110657666).

7) A inclusão de dados cadastrais incorretos em contrato de empréstimo realizado de forma remota evidencia a fragilidade do sistema de verificação da instituição financeira, impossibilitando a aferição de que a manifestação de vontade partiu, de fato, da consumidora. A biometria facial isoladamente não supre a irregularidade quando os dados básicos de identificação e residência estão viciados.

8) Quanto à repetição do indébito, não havendo engano justificável e restando caracterizada a falha na segurança do serviço, a devolução dos valores descontados deve ocorrer em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC.

9) No tocante aos danos morais, o desconto indevido em verba alimentar de pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade e a segurança financeira da Recorrente. Considerando a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, fixo o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

10) Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARIA RODRIGUES DOS REIS
, para reformar a sentença de primeiro grau e:
a) DECLARAR a inexistência
do contrato de empréstimo nº 382999295-1 e a nulidade de qualquer débito dele decorrente;
b) CONDENAR
o banco recorrido a restituir à autora, em dobro, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil);
c) CONDENAR
o banco recorrido ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)